Tribunal: TJMT
Processo: 1004518-07.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004518-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARNEIRO DE ARRUDA - CPF: 557.931.428-00 (APELADO), CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - CPF: 036.260.491-67 (ADVOGADO), AMARILES HELENA DE ARRUDA SALDANHA - CPF: 156.719.251-34 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AMARILES HELENA DE ARRUDA SALDANHA - CPF: 156.719.251-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARNEIRO DE ARRUDA - CPF: 557.931.428-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito do consumidor e civil. apelação. responsabilidade civil objetiva de concessionária de energia. oscilação de tensão. dano material e moral. fortuito interno. nexo causal configurado. atualização monetária pela lei 14.905/2024. recurso provido parcialmente.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 9.999,42) e morais (R$ 3.000,00), em razão da queima de equipamentos eletrônicos e componentes de usina fotovoltaica após descarga atmosférica que rompeu cabos no ramal de ligação externa da unidade consumidora.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos materiais; (ii) verificar se a descarga atmosférica configura excludente de responsabilidade ou fortuito interno; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável diante da recusa administrativa de ressarcimento; e (iv) definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis sob a égide da Lei nº 14.905/2024.

iii. razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal, os quais restaram sobejamente provados por laudo técnico especializado e pela própria conduta da ré ao substituir o ramal de ligação externo após o evento.

4. A ocorrência de descargas atmosféricas na rede de distribuição constitui fortuito interno, pois inserida no risco inerente à atividade econômica explorada, não sendo apta a romper o nexo de causalidade nem a afastar o dever de indenizar.

5. O dano moral é legítimo, pois a privação de recursos financeiros para reparo de bens essenciais, somada à resistência injustificada da concessionária em esfera administrativa e à condição de idoso do consumidor, transborda o mero dissabor.

6. A fixação dos encargos moratórios deve observar a novel legislação vigente, substituindo-se os índices fixados na origem pela sistemática da Lei nº 14.905/2024, que impõe o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC (deduzida do IPCA) para os juros legais.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente apenas para readequar os consectários legais.

Tese de julgamento: “1. A oscilação de tensão decorrente de evento atmosférico no ramal de ligação sob responsabilidade da concessionária configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva pelos danos causados. 2. Nas condenações civis sem convenção prévia, a atualização deve seguir o IPCA e a taxa SELIC deduzida deste índice, conforme a Lei nº 14.905/2024.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; STJ, REsp nº 2.170.404/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais (Proc. nº 1004518-07.2023.8.11.0041), ajuizada pelo ESPÓLIO DE LUIZ CARNEIRO DE ARRUDA, representado pela inventariante AMARILES HELENA DE ARRUDA SALDANHA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.999,42 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos) e por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 362111902).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de nexo causal entre a suposta oscilação de energia e os danos relatados, argumentando que os defeitos decorreriam de falha nas instalações elétricas internas da unidade consumidora.

Aduz que a responsabilidade pela adequação técnica e segurança das instalações internas é exclusiva do consumidor, nos termos dos arts. 40 e 42 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, configurando culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

Argumenta que a inversão do ônus da prova foi indevidamente deferida, por não estar demonstrada a hipossuficiência do consumidor nem a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Sustenta que a mera interrupção de energia não gera dever de indenizar, sendo necessário aferir os limites de tolerância estabelecidos pela ANEEL, nos termos da Lei nº 8.987/95 e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável, por não ter havido comprovação de abalo efetivo à esfera moral do apelado, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

Requer, ainda, a readequação dos índices de correção monetária e juros de mora para a aplicação isolada da Taxa SELIC, com fundamento no art. 406 do Código Civil, na EC nº 113/2021 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda a cumulação de índices.

Requer, sob esses fundamentos, a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos, ou, alternativamente, a redução dos danos morais e a readequação dos índices monetários (cf. Id. nº 362111904).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 362111908).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo Espólio de Luiz Carneiro de Arruda, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 9.999,42 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Narra o apelado que, em 03 de janeiro de 2022, descarga atmosférica atingiu a linha de distribuição de energia elétrica que abastecia a unidade consumidora nº 6/324874-7, localizada em Cuiabá/MT, onde está instalada usina fotovoltaica residencial. Em decorrência do evento, houve rompimento de uma das fases e do cabo neutro no ramal de ligação de responsabilidade da concessionária, provocando oscilação abrupta de tensão com variação entre subtensão e sobretensão, abaixo de 191V e acima de 233V, incompatível com a faixa segura de operação dos equipamentos elétricos e eletrônicos, causando a queima de espremedor de frutas, transformador de 500 VA, placa de comunicação do inversor fotovoltaico, ramal de entrada de energia, quadro elétrico geral com disjuntores e protetores de surto, totalizando prejuízo de R$ 9.999,42, conforme nota fiscal juntada aos autos. O autor formulou pedido administrativo de ressarcimento perante a concessionária, que inicialmente informou aprovação e posteriormente comunicou o indeferimento por carta.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

Trata-se de relação incontestavelmente consumerista, sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos decorrentes de defeito na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. O laudo técnico acostado, realizado pelo engenheiro eletricista Délcio Taques Saldanha (CREA 5686/D/MT), indica que houve rompimento de uma das fases e do neutro no ramal de ligação, que ocasionou curto-circuito no ramal de entrada da edificação, com tensão fornecida em nível crítico, incompatível com o funcionamento seguro dos equipamentos. Comprovados o defeito na prestação do serviço, os danos e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar. Quanto ao dano moral, não há que se falar em prova específica, pois este decorre do próprio fato lesivo, configurando-se in re ipsa. A falha na prestação de serviço essencial, a perda de aparelhos e a recusa indevida ao ressarcimento extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Considerando as circunstâncias do caso concreto, tratando-se de pessoa idosa e a tentativa infrutífera de solução administrativa, fixo a indenização por dano moral em R$ 3.000,00.

A apelante alega ausência de nexo causal entre a oscilação de energia e os danos relatados; culpa exclusiva do consumidor por inadequação das instalações internas, com fundamento nos arts. 40 e 42 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC; que a mera interrupção de energia não gera dever de indenizar, devendo ser aferidos os limites de tolerância estabelecidos pela ANEEL nos termos da Lei nº 8.987/95; inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, sua redução para R$ 1.000,00; e necessidade de readequação dos índices de correção monetária e juros de mora.

Pois bem.

As questões controvertidas são: se restou comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos sofridos pelo apelado; se a descarga atmosférica configura excludente de responsabilidade; se configura dano moral indenizável; e qual o índice de correção monetária e juros de mora aplicável.

No que toca ao nexo causal, a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, fundada no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º, da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano alegado. O ponto central, portanto, é aferir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para essa demonstração.

O laudo técnico elaborado pelo engenheiro eletricista Délcio Taques Saldanha (CREA 5686/D/MT), juntado pelo apelado, aponta com precisão técnica que houve rompimento de uma das fases e do cabo neutro no ramal de ligação, trecho de responsabilidade da concessionária, o que provocou variação de tensão em nível crítico, incompatível com a faixa segura de operação dos equipamentos elétricos e eletrônicos. O laudo descreve a metodologia empregada, identifica o subscritor com número de registro profissional no CREA, registra vistoria in loco com documentação fotográfica e aponta a cadeia causal entre o evento externo e os danos verificados nos equipamentos. Os danos materiais foram comprovados por nota fiscal juntada aos autos.

Corrobora o laudo o fato de que a própria Energisa enviou técnicos ao local após as reclamações administrativas de protocolos nº 9198007811 e 76230379, que constataram a necessidade de substituição do ramal de ligação externo, conduta que confirma, na prática, a ocorrência do evento danoso na rede da concessionária.

A apelante, de sua parte, não produziu qualquer prova técnica em sentido contrário. Limitou-se a apresentar carta de indeferimento administrativo, sem laudo próprio, sem relatório técnico elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST e sem qualquer elemento que individualizasse causa alternativa para os danos. Nesse contexto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O entendimento desta Câmara é no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica quando demonstrado o nexo causal técnico entre os distúrbios elétricos e os danos materiais experimentados pelo consumidor, sendo irrelevante a alegação de descarga atmosférica como excludente de responsabilidade, por configurar fortuito interno inerente ao risco da atividade:

“A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento, quando demonstrado o nexo causal técnico com a queima de equipamentos. A ocorrência de descarga atmosférica não exclui a responsabilidade da concessionária, por configurar fortuito interno, inerente ao risco da atividade. A limitação prevista em normas da ANEEL quanto à responsabilidade administrativa não impede a análise do pedido de indenização por dano material na via judicial.”

(TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes – N.U nº 1025150-54.2023.8.11.0041 – Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situação análoga envolvendo responsabilidade objetiva de concessionária de energia elétrica por oscilações e interrupções no fornecimento, assentou que a prova documental apresentada pelo consumidor é suficiente para demonstrar o nexo causal, sem exigir laudo pericial judicial, e que a ausência de comprovação de excludente de responsabilidade pela concessionária consolida o dever de indenizar:

“A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes. No caso, não foi comprovada a inexistência de falha ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade. A prova documental e testemunhal apresentada pela autora demonstrou a ocorrência de oscilações e interrupção no fornecimento de energia, bem como o nexo causal entre o evento danoso e o prejuízo ao equipamento.”

(STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Raul Araújo – AREsp nº 2.453.800/RS – Julgado em 04/05/2026, Publicado no DJEN 12/05/2026)

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido de que, ausente a apresentação de elementos técnicos mínimos pela concessionária para afastar sua responsabilidade, impõe-se a manutenção da condenação:

“A responsabilidade objetiva da concessionária foi reconhecida com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo comprovados o dano e o nexo causal por meio de documentos apresentados, enquanto a concessionária não apresentou elementos técnicos mínimos para afastar sua responsabilidade.”

(STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 2.170.404/GO – Julgado em 09/02/2026, Publicado no DJEN 13/02/2026)

A tese de que a mera interrupção de energia não geraria dever de indenizar, com fundamento na Lei nº 8.987/95, também não prospera. O caso dos autos não versa sobre simples interrupção programada do fornecimento de energia dentro dos limites de tolerância estabelecidos pela ANEEL. Versa, diversamente, sobre oscilação abrupta de tensão decorrente de rompimento de fase e neutro no ramal de ligação externo, que provocou variação de tensão em níveis críticos e causou danos materiais comprovados a equipamentos do consumidor. Tratando-se de defeito na prestação do serviço, e não de interrupção regular nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/95, incide plenamente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º, da Constituição Federal, independentemente dos limites administrativos de tolerância fixados pela ANEEL, conforme igualmente reconhecido por esta Câmara no julgado antes citado, ao assentar que a limitação prevista em normas da ANEEL quanto à responsabilidade administrativa não impede a análise do pedido de indenização por dano material na via judicial.

A tese de culpa exclusiva do consumidor por suposta inadequação das instalações internas não merece acolhida. A apelante não produziu qualquer prova técnica que individualizasse defeito interno como causa dos danos, limitando-se a afirmá-lo na carta de indeferimento administrativo. Ao contrário, o laudo técnico do apelado situa o ponto de rompimento no ramal de ligação externo, de responsabilidade da concessionária, e a própria Energisa confirmou esse fato ao promover a substituição do ramal após o evento. A vistoria realizada pela concessionária em 04/02/2021, que aprovou o projeto da usina fotovoltaica com os DPS instalados, afasta a alegação de inadequação técnica das instalações internas, sendo certo que a conformidade das instalações com as normas técnicas exclui a culpa do consumidor, conforme também reconhecido por esta Câmara, ao assentar que a perícia atestou que as instalações da consumidora estavam em conformidade com as normas técnicas e dotadas de dispositivos de proteção, o que afasta a culpa da consumidora.

A tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova não prospera. O regime de inversão aplicável ao caso dos autos é o do consumidor direto, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, deferido pelo juízo de origem após análise das circunstâncias concretas. Não se confunde com o regime aplicável à seguradora sub-rogada, que não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor. No caso em exame, o autor é o próprio consumidor lesado, representado por sua inventariante, de modo que a inversão foi corretamente deferida e o ônus de comprovar a excludente recaiu sobre a Energisa, que dele não se desincumbiu.

Quanto ao dano moral, a falha na prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, com perda de equipamentos e recusa indevida ao ressarcimento na via administrativa, configura situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando abalo moral indenizável independentemente de prova específica. O valor fixado em R$ 3.000,00, consideradas as circunstâncias do caso, pessoa idosa e tentativa frustrada de solução administrativa, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros desta Câmara. Não há fundamento para seu afastamento ou redução.

No que toca aos índices de atualização monetária e juros de mora, razão assiste parcialmente à apelante. A sentença fixou correção monetária pelo INPC acrescida de juros de mora de 1% ao mês, regime superado pela Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30 de agosto de 2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzida do IPCA, como taxa legal de juros moratórios, quando não convencionados ou não previstos em lei específica. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.368, com trânsito em julgado, firmou tese de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, confirmando a inaplicabilidade da cumulação de índices. Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, esse entendimento foi positivado expressamente, passando a correção monetária a ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil. Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença neste ponto, para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzida do IPCA, como juros moratórios, a partir da citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, afastando-se o INPC e os juros de mora de 1% ao mês fixados na sentença.

Havendo condenação sucumbencial na origem e sendo o recurso majoritariamente desprovido, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzida do IPCA, como juros moratórios, a partir da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024, afastando-se o INPC e os juros de mora de 1% ao mês fixados na sentença, majorando os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se a r. sentença recorrida em todos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026